Tribunal: TJDFT
Processo: 0704411-61.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. BENFEITORIAS EM IMÓVEL LOCADO. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. CLÁUSULA DE RENÚNCIA À INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO LOCADOR. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por benfeitorias realizadas em imóvel objeto de contrato de locação residencial e comercial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível indenização pelas benfeitorias realizadas pelos locatários, diante da existência de cláusula contratual de renúncia expressa à indenização e da ausência de autorização formal da locadora.
III. Razões de decidir
3. O contrato de locação firmado entre as partes contém cláusula expressa de renúncia à indenização por benfeitorias, exigindo autorização prévia e formal da locadora para sua realização.
4.A alegada anuência do filho da locadora não possui respaldo jurídico, por ausência de procuração ou instrumento que lhe conferisse poderes para autorizar reformas.
5.A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica quanto à validade da cláusula de renúncia à indenização por benfeitorias (Súmula 335/STJ).
6.Os autores não individualizaram as benfeitorias necessárias. A ausência de autorização formal e a cláusula contratual de renúncia impedem o reconhecimento do direito à indenização.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É válida a cláusula contratual de renúncia à indenização por benfeitorias realizadas em imóvel locado, nos termos do art. 35 da Lei 8.245/1991 e da Súmula 335 do STJ.
2. A ausência de autorização expressa do locador impede o reconhecimento do direito à indenização por benfeitorias úteis.
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.245/1991, art. 35; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 335; AgInt no AREsp 1705477/MG; AgInt no AREsp 2.359.619/BA; TJDFT, Acórdão 1988669, Acórdão 2020778.